Tribunal: CARF
Processo: 10830.720054/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KAROLINE MARCHIORI DE ASSIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720054/2009-12
RESOLUÇÃO
3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Karoline Marchiori de Assis – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a saldo credor de
PIS/Pasep decorrente de operações de exportação de mercadorias para o exterior.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720054/2009-12
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. Não vinculação, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
decisões administrativas e judiciais relativas a terceiros;
2. As receitas financeiras oriundas de variação cambial integram a base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, haja
vista que, no referido regime, a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica integra a base de cálculo das mencionadas contribuições;
3. As receitas de vendas realizadas para empresa comercial exportadora não
são tributadas pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, se forem
atendidos os requisitos legais das vendas com fim específico de exportação;
4. Dispêndios com frete de produtos acabados entre estabelecimentos do
Contribuinte, sem vínculo direto com operações de vendas, não geram
créditos relativos à Contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS, apuradas na
sistemática não cumulativa. Similarmente, esses dispêndios não podem ser
considerados insumos, vez que têm lugar em momento posterior ao
processo produtivo.
5. A devolução de mercadorias que geraram direito a créditos da Contribuição
ao PIS/PASEP e da COFINS implicam o necessário estorno desses créditos,
por meio de ajuste negativo dos créditos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
1. Em sede de prelimitar, alega ter havido erro de premissa adotada pelo
Acórdão recorrido, de modo que este reconheceu um valor adicional de
saldo credor equivocado;
2. Todas as receitas de suas vendas com fins de exportação não podem ser
tributadas pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, uma vez que
configuram receitas decorrentes de exportação, porquanto as mercadorias
foram efetivamente exportadas;
3. Os fretes de produtos acabados e insumos entre estabelecimentos da
Recorrente devem gerar direito a crédito, de modo que as glosas realizadas
devem ser canceladas, por não encontrarem amparo na legislação e na
jurisprudência;
4. Tendo em vista que a Recorrente procedeu ao estorno de créditos relativos
a devoluções de compra, as glosas relativas a esse ponto devem ser
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720054/2009-12
3
revertidas. Alega que os estornos constam, nas DACONs, na linha de
aquisição de insumo, a qual não foi aberta pela fiscalização, o que fez com
que não se visualizassem os referidos estornos. Argumenta ainda, que esses
estornos foram realizados por liberalidade da Contribuinte, uma vez que não
havia previsão legal para tanto;
5. Sustenta, ainda, que, em homenagem ao princípio da verdade material,
caberia ao julgador a quo analisar todo o conjunto probatório trazido aos
autos, o qual teria o condão de confirmar a legitimidade dos créditos
pleiteados.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a conversão
do julgamento do presente recurso em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Karoline Marchiori de Assis, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Crédito Adicional Reconhecido pelo Julgador a quo

Em sede de preliminar, a Recorrente alega que Acórdão recorrido lhe reconhece um
“crédito adicional”. Contudo, entende a Contribuinte que não cabe, neste contexto, falar em
“crédito adicional” no montante indicado no Acórdão recorrido.
Neste ponto, importa observar que, embora o Despacho Decisório tenha acolhido
em parte Pedido de Ressarcimento em questão, a Informação Fiscal que o subsidiou reconheceu
que à Contribuinte cabia direito creditório em montante superior ao valor do ressarcimento
permitido. Pois, segundo essa mesma Informação Fiscal, parte do valor do saldo credor
reconhecido deveria ser retido, em virtude de lavratura de auto de infração.
Posteriormente, o relatório da primeira diligência, solicitada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, apresenta tabela em que reconhece à Contribuinte valor
de saldo credor superior ao anteriormente reconhecido pela Informação Fiscal. Contudo, também
conclui pelo sobrestamento de parte do valor do saldo credor reconhecido. Não obstante, esse
relatório concluiu que o valor passível de ressarcimento era superior àquele originalmente
reconhecido.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720054/2009-12
4
Nessa mesma esteira, o Relatório de Diligência no 2 também concluiu por uma
majoração do saldo credor passível de ressarcimento.
Dessa maneira, apesar de sua literalidade, o Acórdão recorrido não parece, tendo
em vista aludidos Relatórios de Diligência que lhe serviram de fundamento, ter reconhecido
direito creditório adicional no montante indicado, mas em valor inferior.
Ante o exposto, não está claro se, de fato, há que se falar do reconhecimento, pelo
julgador a quo, de um saldo credor adicional no montante indicado na Conclusão do voto
condutor.
Assim, tem-se por bem votar pela conversão do presente julgamento em diligência,
nos termos do art. 29 do Decreto n. 70.235/1972, para que a unidade de origem possa apurar, à
luz dos fundamentos jurídicos constantes do Acórdão recorrido, qual é o valor total do direito
creditório reconhecido à Contribuinte e em que montante foi reconhecido crédito adicional pelo
Acórdão recorrido.

Créditos Decorrentes de Fretes entre Estabelecimentos da Recorrente

Parte da glosa de créditos realizada pelo Despacho Decisório relativo a este
processo refere-se a serviços utilizados como insumos, mais especificamente, serviços de
transporte de bens entre estabelecimentos da Recorrente, com fulcro no entendimento de que os
insumos que dão direito a crédito são apenas aqueles que são utilizados na produção de bens a
serem vendidos. Desse modo, entendeu-se que valores de transportes de mercadorias ou
equipamentos entre estabelecimentos do mesmo Contribuinte não devem integrar a base de
cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP.
O Acórdão recorrido manteve o entendimento de que não haveria previsão legal
para o creditamento realizado, o qual teria decorrido de operações de fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da própria Recorrente. Vale observar que o referido acórdão
reconhece que o conceito de insumos veiculado pelas Instruções Normativas n. 247, de 2002, e n.
404, de 2004, foi superado em virtude do julgamento do REsp n. 1.221.170/PR pelo Superior
Tribunal de Justiça. Não obstante, segundo o julgador a quo, a referida superação em nada afetou
a glosa de créditos em questão.
Em seu Recurso Voluntário, argumenta a Contribuinte pela legitimidade do
creditamento por ela realizado, defendendo que o transporte de bens entre estabelecimentos
seus consiste em etapa essencial ao desenvolvimento de sua atividade, de modo que resta
autorizada a apuração de créditos sobre tais fretes pelos incisos II e IX do art. 3o, da Lei n. 10.833,
de 2003. Vale destacar o Recurso sob análise faz alusão ao transporte, entre estabelecimentos da
Recorrente, tanto de insumos quanto de produtos acabados.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720054/2009-12
5
Observa-se, contudo, que a Informação Fiscal, que subsidiou o Despacho Decisório,
não deixa claro o que exatamente são os bens transportados entre estabelecimentos da
Contribuinte, fazendo referência a produtos, máquinas e equipamentos. O Acórdão recorrido, por
sua vez, embora faça alusão à Informação Fiscal, afirma ter a Contribuinte, em suas alegações,
confirmado tratar de transporte de produtos acabados entre seus estabelecimentos.
Neste ponto, deve-se destacar que há, no âmbito deste CARF, entendimento
pacificado no que diz respeito à transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, como se depreende da Súmula CARF n. 217, a qual assevera o que segue:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (grifo nosso)
Logo, caso os transportes realizados pela Recorrente, entre seus estabelecimentos,
fossem apenas de produtos acabados, o Acórdão recorrido não mereceria qualquer reparo quanto
a essa questão. Entretanto, como já observado, não está claro se os fretes que ensejaram os
créditos sob litígio referiam-se apenas a produtos acabados, vez que, segundo a Recorrente,
também houve o transporte de insumos.
Neste ponto, importa salientar que o transporte de outros bens – que não produtos
acabados – entre estabelecimentos da mesma empresa pode sujeitar-se a regime jurídico distinto
daquele contido na Súmula CARF n. 217. Ou seja, se, por um lado, resta pacificado, no CARF, o
entendimento de que os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa não geram créditos de PIS/COFINS, por outro lado, não necessariamente
esse mesmo entendimento pode ser transposto para as despesas com transportes de outros bens
entre estabelecimentos do mesmo Contribuinte. Nesse sentido, vale trazer à baila a seguinte
ementa de acórdão do CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu
pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para
fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720054/2009-12
6
nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os
quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E
EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados
e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de
produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento
de créditos das contribuições não cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. MATERIAIS, PARTES E
PEÇAS REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como
insumos os bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do processo
produtivo. Os gastos com materiais, partes e peças de máquinas e equipamentos,
utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte geram créditos na apuração do PIS e COFINS.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. PARECER NORMATIVO No 03/2013.
Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10
de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a
aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível;
A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da Lei no 12.783, de 2013, a
aplicação dos dispositivos em comento deve estar em consonância com as
atualizações contidas neste Parecer Normativo.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720054/2009-12
7
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-se
no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas, congeladas
e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro tratamento térmico
pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou descoradas), mas
não cozidas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER” MAIS
BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de materiais que
não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em um
conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item
“BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD” se refere a sacola térmica que
não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um
artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos
produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16
litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição
42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, “CHESTER INTEIRO
ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste produto, classifica-se na
posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição 4202.92.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO DE QUEIJO.
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905, encontram-
se compreendidos na referida posição o pão comum, pão de glúten, pão ázimo, as
torradas, pão tostado e produtos semelhantes, bretzels, bolachas e biscoitos,
waffles, os produtos de pastelaria, quiche, pizzas, produtos alimentícios crocantes
sem açúcar.
O pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse levar a
uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação residual o produto
teria que “pertencer/equiparar” aos demais produtos do subcapítulo 1905, o que
não se verifica. A classificação do pão de queijo no NCM 1902.1100 (Massas
alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo que
contenha ovos) mostra-se a classificação fiscal mais adequada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COXINHAS DE FRANGO.
Resta bastante óbvio que “coxinhas de frango” não se enquadram na classificação
NCM 1902.30.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas alimentícias, mesmo
cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro
modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma coxinha de frango não é uma
massa alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli
e canelone ou cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM
1902.30.00 - Outras massas alimentícias.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720054/2009-12
8
A classificação fiscal correta tanto pode ser aquela proposta pelas autoridades
fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é “Outras preparações e conservas de
carne, de miudezas ou de sangue”, quanto na posição 19.05, cujo texto é
“Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas
secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes”.
(Acórdão no 3402-012.106 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 10983.913189/2017-96, Relatora: Conselheira Cynthia
Elena de Campos, Sessão de 20 de agosto de 2024). (grifo nosso)
Ante o exposto, diferentes tratamentos jurídicos, no que concerne à apuração de
créditos de PIS/COFINS, podem ser destinados às despesas com fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, a depender da natureza do bem transportado. Logo,
entende-se que o julgamento do presente recurso, no que diz respeito ao tema em comento,
pressupõe uma acurada determinação e quantificação dos bens objeto das despesas de frete que
originaram os créditos glosados. Ou seja, faz-se necessário conhecer a natureza dos bens que
foram transportados (máquinas, produtos em elaboração, produtos acabados etc), bem como a
quantificação dos créditos relativos ao transporte de cada categoria de bens.
Tendo em vista que essas informações não podem ser depreendidas dos autos do
presente processo, de forma segura, tem-se por bem votar pela conversão do presente
julgamento em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto n. 70.235/1972, para que a unidade
de origem possa (i) verificar a natureza dos bens objeto dos transportes dos quais decorreram as
despesas que ensejaram os créditos glosados, intimando a Contribuinte a apresentar documentos
e prestar informações, se necessário for, e (ii) quantificar o montante de créditos relativos ao
transporte de cada categoria de bens identificada.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que
a unidade de origem:
1. Apure, à luz dos fundamentos jurídicos constantes do Acórdão recorrido,
qual é o valor total do direito creditório reconhecido à Contribuinte e em
que montante foi reconhecido crédito adicional pelo Acórdão recorrido,
devendo a Autoridade Fiscal apresentar relatório conclusivo a esse respeito;
2. Apure a natureza dos bens objeto dos transportes dos quais decorreram as
despesas que ensejaram os créditos glosados, devendo a Autoridade Fiscal
apresentar relatório conclusivo sobre suas considerações;
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.466 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720054/2009-12
9
3. Quantifique o montante de créditos relativos ao transporte de cada
categoria de bens identificada, devendo a Autoridade Fiscal apresentar
relatório conclusivo a esse respeito;
4. Elabore relatório conclusivo sobre novos elementos trazidos aos autos por
sua própria iniciativa, do interessado no processo ou colhidos junto a
terceiros.
Caso repute necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para apresentar
outros documentos e informações complementares.
Uma vez cumpridas a providências indicadas, à Recorrente deverá ser dada ciência
dos resultados da diligência, e lhe deverá ser aberto prazo de 30 dias para manifestação. Em
sequência, com ou sem manifestação do contribuinte, retornem os autos a este Conselho, para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Karoline Marchiori de Assis

Fl. 728
DF CARF MF
Original